Tribunal: STF
Processo: RE 439699
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: 1. Servidor público: contagem especial de tempo de serviço
   prestado enquanto celetista, antes, portanto, de sua
   transformação em estatutário: direito adquirido, para todos os
   efeitos, desde que comprovado o efetivo exercício de atividade
   considerada insalubre, perigosa ou penosa.
2. Recurso
   extraordinário e prequestionamento: a exigência do
   prequestionamento não vai ao ponto de impedir que o julgador se
   valha, para a interpretação sistemática do dispositivo em que
   fundado explicitamente o apelo, de argumentos extraídos de outro
   preceito constitucional.
3. Ônus da sucumbência: agravo
   regimental provido, em parte, para determinar a sucumbência
   recíproca e fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por
   cento)sobre o valor da causa, a serem compensados e
   distribuídos.